Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736217-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA RECORRIDOS: HAMILTON DE OLIVEIRA, VANDERSON SINFORIANO FERREIRA, ADAIR JONATHAN DE OLIVEIRA, ANDERSON MICHAEL ANTUNES DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela agravante PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA no ID no 66114342, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto, determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, o que foi realizado pela decisão de ID no 65729252 (negativa de seguimento ao recurso extraordinário). Dessa forma, descabe nova remessa dos autos ao STF para processamento do recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 65729252. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007